Tribunal: TJSP
Processo: 2280056-02.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cooperativa
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Utilização de embargos de declaração com nítido propósito infringente. Inadmissibilidade. Prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.